Tribunal: TJBA
Processo: 8076184-06.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076184-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO VÁLIDA PELO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, no bojo da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Israel Diego Batista de Araújo contra Banco Volkswagen S/A, autuada sob o nº 8004009-49.2024.8.05.0150. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 26.783,36) se enquadra no limite estabelecido pelo art. 3º, I, da Lei 9.099/95. O Juízo suscitante, por sua vez, reconheceu tratar-se de competência relativa e sustentou a validade da escolha da parte autora pelo juízo comum. II. Questão em discussão Discute-se a validade da opção do autor por ajuizar a ação revisional de contrato no juízo comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal dos Juizados Especiais, considerando a natureza relativa da competência. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo lícito ao autor optar pelo ajuizamento da ação no juízo comum (STJ, RMS 59178/RS). A Súmula 33 do STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O TJBA já decidiu em casos semelhantes, reconhecendo a validade da escolha do autor pela Justiça Comum, mesmo em demandas de menor complexidade e valor inferior a 40 salários-mínimos. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais é de natureza relativa, podendo o autor optar validamente pelo ajuizamento da ação no juízo comum, mesmo em causas de menor valor e complexidade. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Dispositivos legais relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3º, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59178/RS; Súmula 33/STJ; TJBA, CC nº 8004075-96.2021.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, fixando a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada do sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 01